Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709655-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LEITE DE MESQUITA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta pelo agravante, indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que a ré seja obrigada a fornecer os medicamentos descritos na exordial, para tratamento da diabetes que acomete o autor, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Nestes autos, almeja a parte autora provimento jurisdicional que reconheça a obrigação que imputa à requerida de fornecer ao requerente, os itens relacionados no relatório acima, que repisou aqueles arrolados na peça de ingresso, os quais serão administrados em ambiente domiciliar, nos termos prescritos por seu médico assistente. Inobstante os fundamentos lançados na exordial, assinalo que a oferta de medicação para uso domiciliar pelas operadoras de plano de saúde e pelas seguradoras de saúde encontra balizas na Resolução Normativa ANS no 465/2021, segundo a qual: Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: (...) Nestes autos, volto os olhos para o Relatório Médico encartado pelo requerente, do qual colho a seguinte assertiva: “Paciente de 38 anos, com diabetes mellitus tipo 1 (CID: E10) há 27 anos. Tentou diversos tratamentos (...). O paciente possui acompanhamento médico regular, busca ter uma alimentação saudável, realizando a contagem de carboidratos em suas refeições, sendo este um método importante para melhor controle da glicemia. O paciente, a partir do uso de destes medicamentos, passou a ter melhora glicêmica, mas segue tendo episódios de hipoglicemia e hiperglicemia, o que é um risco a curto e longo prazo. (...) Devido à dificuldade de manutenção de bom controle glicêmico, com risco elevado de complicações agudas e crônicas, é imprescindível que o paciente tenha o tratamento mensal abaixo proposto: 03 Canetas de insulina Glargina/Tresiba 03 Canetas de insulina Humalog 01 Caneta de insulina Semaglutida/Ozempic 01 Caixa de Xigduo XR – 10mg (em caso de disponibilidade apenas de composto de 5mg, 2 caixas/mês) 02 Sensores Freestyle Libre 100 fitas para medição de glicemia capilar One Touch Plus 01 caixa com 100 agulhas de 4mm para caneta de insulina (...).” (ID 150459465). Constato, pois, que a medicação prescrita pelo médico assistente não se insere na categoria de antineoplásicos orais de uso domiciliar, nem medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de quimioterápicos. Representam medicação de uso contínuo, a exemplo de tantas outras prescritas diariamente aos mais diversos pacientes, tais como analgésicos, anti-inflamatórios, anti-histamínicos. Reconheço que a medicação possui expressivo valor, quer individualmente, quer em conjunto; não há dúvida. Mas esse fato não desnatura sua condição de medicamento de uso domiciliar; alheio às hipóteses legalmente impostas (id. 150473537). Irresignado, o recorrente alega que, por estarem presentes todos os requisitos previstos no CPC, deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, de modo que o plano de saúde autorize o fornecimento mensal de 03 Canetas de insulina Glargina/Tresiba, 03 Canetas de insulina Humalog, 01 Caneta de insulina Semaglutida/Ozempic, 01 Caixa de Xigduo XR – 10mg (em caso de disponibilidade apenas de composto de 5mg, 2 caixas/mês), 02 Sensores Freestyle Libre, 100 fitas para medição de glicemia capilar One Touch Plus e 01 caixa com 100 agulhas de 4mm para caneta de insulina, para que, desse modo, possa o beneficiário ter a saúde resguardada o mais rápido possível, uma vez que está sujeito a diversos danos, como lesões nos nervos dos olhos (retinopatia diabética), perda de sensibilidade nos pés (neuropatia periférica) e lesão nos rins (nefropatia diabética). Preparo regular (id. 44727266). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Em síntese, em sede de antecipação da tutela recursal, o agravante, atualmente com 38 (trinta e oito) anos de idade, pugna para que o plano de saúde agravado forneça medicamentos e equipamento de uso domiciliar para controle de diabetes mellitus tipo 1 (CID: E10) que o acomete há 27 (vinte e sete) anos, sob o fundamento de que o rol de procedimentos e eventos da ANS é exemplificativo, consoante precedentes destacados do STJ e que a medida é urgente porquanto poderá afetar a saúde de forma crítica. Sobre o tema, é certo que o inciso VI, do art. 10, da Lei no 9.656/1998 determina, expressamente, que a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não estaria, a princípio, incluída dentro do plano de referência de assistência à saúde. Na mesma linha segue o Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, salvo os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. Confira-se, in verbis: Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: (...) Nesse contexto, resta avaliar se o caso analisado se enquadra em alguma das exceções ao artigo 10 da Lei no 9.656/1998, após a edição da Lei no 14.454/2022, conforme regulamentação da Resolução 465 da ANS. Ou, ainda que não prevista na normativa da agência reguladora, que seja reconhecida excepcionalmente em precedente do Superior Tribunal de Justiça ou entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, diante das peculiaridades da doença que acomete o paciente. No caso dos autos, a resposta é negativa. Como assinalado pelo Juízo, ”a medicação prescrita pelo médico assistente não se insere na categoria de antineoplásicos orais de uso domiciliar, nem medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de quimioterápicos. Representam medicação de uso contínuo, a exemplo de tantas outras prescritas diariamente aos mais diversos pacientes, tais como analgésicos, anti-inflamatórios, anti-histamínicos. Reconheço que a medicação possui expressivo valor, quer individualmente, quer em conjunto; não há dúvida. Mas esse fato não desnatura sua condição de medicamento de uso domiciliar; alheio às hipóteses legalmente impostas”. Desse modo, os medicamentos prescritos pelo médico para tratamento da diabete que acomete o agravante são de uso domiciliar e não se enquadram nas exceções previstas na Resolução 465 da ANS, como os fármacos antineoplásicos. Também não há precedente do STJ que autorize a concessão dos medicamentos e aparelhos vindicados para uso domiciliar. Improvável, portanto, o provimento do presente recurso que permita a antecipação da tutela recursal. Também não se vislumbra o perigo na demora necessária para a medida vindicada, porquanto o recorrente faz uso de medicamentos para diabetes, como ele próprio afirma, há vários anos, não sendo crível que seja necessária a dispensa imediata dos referidos fármacos sem a oitiva da parte contrária, notadamente no curso da demanda em 1a instância. No sentido exposto, o seguinte precedente da 8a Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE NEOPLASIA OU DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. HIPÓTESES TAXATIVAS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704. 3. Exceto doença maligna e esclerose múltipla, não há (e já não havia) amparo legal para fornecimento de medicação de uso domiciliar. Plano de saúde não compreende assistência farmacológica domiciliar, salvo essas duas exceções previstas pela ANS. 4. Inviável manter a obrigação do plano de saúde em fornecer medicamento não contratado pela cobertura da operadora enquanto não integrar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar; não houver contratação de cobertura ampliada ou negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimentos extra Rol. 5. Recurso conhecido e provido. (Grifamos, Acórdão 1434408, 07106728820228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se, no mesmo sentido, precedente do STJ, in verbis: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital. 3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim. 4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4o, § 1o, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente. Documento: 129823074 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 02/08/2021 Página 1de 2 Superior Tribunal de Justiça 5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. 6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença (STJ - REsp: 1883654 SP 2020/0170589-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021). Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator